Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-09.2010.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002748-09.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 842.002.941-68 (APELADO), LOURDES PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 703.596.721-40 (APELADO), REGINALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 027.340.851-86 (APELADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), TIAGO SOARES DE ARAUJO - CPF: 091.051.491-77 (APELADO), EZEQUIAS SOARES DE ARAUJO - CPF: 073.049.911-19 (APELADO), EDNALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 061.530.951-86 (APELADO), SAMUEL SOARES DE ARAUJO - CPF: 045.330.121-59 (APELADO), GILSON SOARES DE ARAUJO - CPF: 897.430.081-87 (APELADO), GEDILSOM SOARES DE ARAUJO - CPF: 011.432.521-95 (APELADO), EDILEUZA SOARES ARAUJO - CPF: 017.475.031-50 (APELADO), GEDIVAN SOARES DE ARAUJO - CPF: 054.450.651-03 (APELADO), JOSE APARECIDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 000.700.021-93 (APELADO), NILSON SOARES DE ARAUJO - CPF: 840.024.091-04 (APELADO), EZEQUIEL SOARES DE ARAUJO - CPF: 047.953.471-31 (APELADO), GEDIVALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 047.952.251-09 (APELADO), HELIO FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 537.507.721-34 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA POSSE – PROVA DOCUMENTAL DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA POSSESSÓRIA – TERMO DE CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENDÊNCIA MERAMENTE DOCUMENTAL (MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO) – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONE A REGULARIZAÇÃO À ENTREGA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS – INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada documentalmente a entrega da posse do imóvel objeto da permuta, mediante termo firmado perante a Defensoria Pública, descabe o reconhecimento de inadimplemento contratual por ausência de entrega de documentos acessórios (mapa e memorial descritivo), cuja exigência não está prevista contratualmente como condição essencial. Não demonstrado inadimplemento substancial, impõe-se a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Apelação Cível n. 0002748-09.2010.8.11.0087.

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT

APELANTE: Hélio Fagundes dos Santos

APELADOS: Espólio de Geraldo Soares de Araújo

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HÉLIO FAGUNDES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais, proposta por GERALDO SOARES DE ARAÚJO, hoje representado por seus sucessores, nos seguintes termos
“Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte autora, razão pela qual declaro rescindido o contrato de permuta pactuado entre as partes e condeno o requerido a indenizar a parte autora no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), com correção monetária pelo IGP-M desde 28/11/2007, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo legal (05 anos) em razão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, que ora defiro.”

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença de primeiro grau, proferida em julgamento antecipado da lide, incorreu em equívoco ao julgar procedente o pedido inicial e rescindir o contrato de permuta, condenando-o ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 48.000,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

Assevera que embora a sentença tenha se fundamentado na suposta ausência de entrega da posse do imóvel objeto da permuta, é infirmado por prova documental constante dos autos, especialmente o Termo de Conciliação Extrajudicial firmado perante a Defensoria Pública da Comarca, no qual consta expressamente que o Sr. Geraldo recebeu os 160 alqueires permutados.

Menciona que a única pendência era a entrega de mapa e memorial descritivo da área, o que foi efetivado, além de não serem esses documentos essenciais à regularização fundiária, conforme as normas do Programa Terra Legal.

Requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos contidos na petição inicial, bem como a condenação do Apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por Geraldo Soares de Araújo, ora representado por seus sucessores, em face de Hélio Fagundes dos Santos, ora apelante.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de permuta de imóveis rurais, tendo sido alegado pelo autor originário que não houve a entrega da posse do imóvel objeto do contrato, tampouco a disponibilização da documentação necessária à sua regularização, o que teria ensejado a propositura da demanda.

A sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Declaro rescindido o contrato de permuta pactuado entre as partes e condeno o requerido a indenizar a parte autora no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), com correção monetária pelo IGP-M desde 28/11/2007, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (...) Condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese:

Que houve a entrega da posse do imóvel permutado ao autor, conforme demonstrado pelo Termo de Conciliação Extrajudicial firmado entre as partes, datado de 28/11/2007, juntado aos autos no ID 38598760;

Que a controvérsia, ao contrário do entendimento do juízo de origem, não se restringia à posse, mas à entrega de documentação complementar (mapa e memorial descritivo), cujo fornecimento, alega, não era essencial à regularização fundiária do imóvel;

Que o contrato celebrado não estabelecia como condição essencial a entrega do referido mapa ou memorial;

Que a regularização fundiária poderia ter sido realizada por meio do Programa Terra Legal, o qual não exigiria tais documentos;

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, bem como pela condenação dos apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da existência de inadimplemento contratual, apto a justificar a rescisão do contrato de permuta celebrado entre as partes, com a consequente condenação à indenização por danos materiais.

Conforme destacado na r. sentença, o juízo
a quo
fundamentou sua conclusão na não comprovação da entrega da posse do imóvel objeto da permuta por parte do réu, ora Apelante, entendimento este que conduziu ao reconhecimento de inadimplemento contratual, com base na violação da cláusula geral da boa-fé objetiva.

Entretanto, tal premissa não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Consoante bem salientado pelo Recorrente, foi firmado entre as partes o
“Termo de Conciliação Extrajudicial”
, datado de 28 de novembro de 2007, lavrado perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na Comarca de Guarantã do Norte/MT, documento este devidamente assinado pelas partes e pela defensora pública que intermediou o ato.

Referido termo, constante no ID 38598760, registra expressamente, no item 2, que o autor originário recebeu os 160 alqueires de terra permutados, sendo a única pendência mencionada naquele momento a entrega do mapa e memorial descritivo da área já entregue.

Trata-se, portanto, de prova documental que confirma a entrega da posse do imóvel ao Apelado, infirmando, de modo claro, a premissa central que sustentou a procedência da ação originária.

Importa destacar que a inicial da ação de rescisão igualmente não apontou a ausência de posse como fundamento central do pedido, mas sim a suposta dificuldade na regularização da propriedade permutada, em virtude da ausência do mapa e memorial descritivo, circunstância que não se revela, por si só, apta a ensejar a resolução contratual.

Com base na análise dos documentos carreados aos autos e do teor da contestação, verifica-se que o fornecimento do mapa e memorial descritivo não constava como condição resolutiva ou essencial do contrato de permuta, cujo teor, aliás, não foi juntado aos autos, impossibilitando-se qualquer afirmação segura quanto a cláusulas específicas.

Ademais, o recorrente demonstra que a regularização fundiária poderia ser realizada por meio do Programa Terra Legal, política pública do Governo Federal voltada à regularização de imóveis em áreas rurais, a qual não exige necessariamente a apresentação de memorial descritivo ou mapa topográfico, sobretudo nas hipóteses de posse antiga e ocupação consolidada, consoante se depreende da regulamentação do programa.

Assim, à míngua de cláusula contratual que impusesse expressamente o fornecimento desses documentos como condição para a consolidação da transferência, não se pode reputar inadimplemento o simples fato de não ter sido entregue ao autor mapa e memorial descritivo, ainda mais quando há elementos de que a posse efetiva foi transmitida.

Por fim, diante da ausência de inadimplemento comprovado, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tampouco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A prova documental constante nos autos demonstra que a posse do imóvel objeto da permuta foi efetivamente transferida ao autor, conforme reconhecido em documento firmado pelas partes perante a Defensoria Pública.

A alegação de ausência de documentação complementar não se sustenta como causa autônoma e suficiente à rescisão contratual, especialmente diante da ausência de cláusula específica e da existência de alternativas legais para a regularização fundiária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Hélio Fagundes dos Santos para:

Reformar integralmente a sentença recorrida;

Julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo o ônus sucumbencial, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026